Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Edimar Rodrigues de Souza contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., que o condenou como autor do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 777 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
O impetrante sustenta a carência de fundamentação da sentença condenatória, no que tange à manutenção da prisão preventiva do Paciente, em inobservância ao art. 387, § 1o, do CPP. Assim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 46463963).
Aduz, também, ser imprescindível a concessão ao paciente de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, considerando que sofre de doença respiratória inserindo-se no denominado grupo de risco de contágio por COVI-19.
Anexou documentos (Id. 46463961).
Antes de tudo, é imperioso destacar que, quanto ao pleito de concessão de prisão humanitária ao paciente, ao que tudo indica, não foi submetido ao crivo do Juízo a quo (o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.
Quanto aos fundamentos da sentença condenatória, compulsando atentamente os autos, a priori, verifica-se que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão do regime fixado (fechado), por persistirem as razões que ensejaram o decreto preventivo e, ainda, porque o paciente permaneceu preso durante todo o trâmite processual (Id. 46463965, pág. 10).
Assim, ao menos neste Juízo de cognição sumária, tendo em vista que a manutenção da segregação cautelar do paciente se deu em razão do regime prisional fechado que lhe foi fixado; e, persistindo os motivos que ensejaram o decreto preventivo, inviável, ao menos por ora, a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Não bastasse, se o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução do feito, mostra-se desaconselhável, ao menos em sede liminar, a sua libertação.
Nesse sentido, é o entendimento pacificado do STF e STJ:
“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12. (...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014) Destaquei
“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. (...)” (HC 439.242/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018) Destaquei
Consigne-se, ainda, que “(...) A “motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade ” (Enunciado Criminal 50/TJMT).” (...)” (N.U 1019407-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020), sendo esta, o hipótese em apreço.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator